Tribunal: TJSP
Processo: 2021942-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – ISS - Decisão que concedeu tutela de urgência tão somente para autorizar a expedição de certidão de regularidade fiscal, diante do oferecimento de seguro-garantia. Pretendida suspensão da exigibilidade dos créditos. Descabimento. Inadmissibilidade de equiparação da garantia ao dinheiro, para fins do art. 151 do CTN. Possibilidade, contudo, de aceitação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – ISS - Decisão que concedeu tutela de urgência tão somente para autorizar a expedição de certidão de regularidade fiscal, diante do oferecimento de seguro-garantia. Pretendida suspensão da exigibilidade dos créditos. Descabimento. Inadmissibilidade de equiparação da garantia ao dinheiro, para fins do art. 151 do CTN. Possibilidade, contudo, de aceitação para manutenção da regularidade fiscal até o término da ação. Precedentes desta Corte. Recurso parcialmente provido para este fim.